Tribunal: STF
Processo: Rcl 86188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Ildeltrudes de Castro Cavalcante em face de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo 0165205-75.2019.8.06.0001), que teria, em tese, violado o que decidido no Tema 956-RG, RE 1041816, Rel. Min. EDSON FACHIN e usurpado a competência desta SUPREMA CORTE.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os Reclamantes, de forma individual, ajuizaram ações declaratórias cumuladas com repetição de indébito cuja viga mestra, desde a petição inicial, sempre foi a mesma: a inconstitucionalidade material da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS.



    A argumentação jamais se limitou a uma análise de legalidade ou a uma interpretação de normas infralegais. O cerne da questão, desde o princípio, foi o confronto direto da prática fiscal com a moldura constitucional do imposto, especificamente a violação da materialidade estrita prevista no art. 155, II, da Constituição Federal. A tese defendida é a de que tais tarifas, por remunerarem um serviço de transporte e disponibilização de rede (atividade-meio), não se amoldam ao conceito de "operação relativa à circulação de mercadoria" (atividade-fim), única hipótese de incidência autorizada pelo poder constituinte originário.



    Seguindo o trâmite processual, as sentenças de primeiro grau julgaram improcedentes os pedidos. Em sede de recurso inominado, a Egrégia 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará manteve as decisões, chancelando a cobrança. Diante da manutenção da ofensa à Constituição, os Reclamantes, esgotando as vias ordinárias, interpuseram os respectivos Recursos Extraordinários, buscando levar a tese de violação direta ao art. 155, II, da CF à apreciação de seu guardião precípuo, o Supremo Tribunal Federal.



    Foi nesse ponto que se erigiu o óbice intransponível e inconstitucional. A Presidência da Turma Recursal, em decisões monocráticas idênticas, negou seguimento aos apelos extremos. O fundamento único foi a aplicação automática e irrefletida do Tema 956 de Repercussão Geral (RE 1.041.816/SP), que assentou ser "infraconstitucional" a controvérsia.



    [...]



    A admissibilidade da presente medida se impõe por uma conjugação de fatores que a tornam única: (i) a existência de um vácuo processual intransponível no microssistema dos Juizados Especiais; (ii) a natureza teratológica do ato reclamado, que configura usurpação de competência; e (iii) a necessidade de impedir a perpetuação de uma coisa julgada manifestamente inconstitucional.”



    Ao final, no mérito, requer “a TOTAL PROCEDÊNCIA da Reclamação para: f.1) Cassar os acórdãos reclamados proferidos pela 3ª Turma Recursal, que mantiveram a inadmissibilidade dos Recursos Extraordinários; f.2) Determinar o regular processamento dos Recursos Extraordinários interpostos, com sua imediata remessa a esta Suprema Corte para a devida análise da tese de violação direta ao art. 155, II, da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, conforme relatado pela própria parte autora, verifica-se que a decisão ora reclamada transitou em julgado em 29/07/2025 (eDoc. 2, fl. 4), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 13/10/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente